Tribunal: TJMT
Processo: 1020311-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020311-03.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELLE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 025.667.871-58 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGAS
–
RESCISÃO CONTRATUAL –
ATRASO
INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESTITUIÇÃO DEVIDA –
DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL SOB PENA DE BIS IN IDEM – DESCABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não entrega do empreendimento no prazo avençado, injustificadamente, dá ensejo à rescisão contratual por culpa da promitente vendedora e a sua condenação à devolução dos valores pagos pela compra, então frustrada.

A frustração na expectativa de aquisição do imóvel, por culpa exclusiva do vendedor e em atraso considerável, gera o direito à indenização por danos morais, configurados quando há considerável abalo psicológico e frustração de um bem essencial como a moradia.

Os valores fixados observam os critérios pedagógicos da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Pagas n. 1020311-03.2023.8.11.0003
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
para declarar rescindido o contrato entre as partes, com a restituição dos valores despendidos pela autora, com exceção da comissão de corretagem, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescido da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, e o pagamento a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, alegando que a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que
fundamentou a sua existência com base em argumentação genérica, na medida em que não cotejou qualquer particularidade do caso concreto com a possibilidade jurídica da pretensão indenizatória reclamada.

Assevera que
o mero atraso na obra e insuficiente a justificar a configuração do dano moral indenizável, na medida em que não se trata de dano
in re ipsa.

Salienta que não se deve cumular o pagamento da
cláusula penal com outros encargos como a indenização por danos morais.

Aduz, ainda, que na hipótese de manutenção da indenização arbitrada em primeiro grau, que seja a quantia reduzida ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Apelado
apresentou
suas contrarrazões no id.
219169678
, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Pagas n. 1020311-03.2023.8.11.0003
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
para declarar rescindido o contrato entre as partes, com a restituição dos valores despendidos pela autora, com exceção da comissão de corretagem, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescido da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, e o pagamento a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Denota-se dos autos que
Danielle Fernandes dos Santos
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Pagas
em face da
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, sustentando, em sua inicial, que
firmou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda para aquisição de um lote de terreno no loteamento Residencial Alta Vista Parque, qual seja: o lote 15, da quadra 12, com área de 200,00 m2.

Alegou que pagou a quantia de R$ 14.682,42 (catorze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) pelo lote e, que a Requerida não efetuou nenhuma melhoria no imóvel, cujo prazo contratual seria até dezembro/2019.

Sustentou que a aquisição do bem seria para a edificação de moradia e o descumprimento do contrato pela demandada lhe trouxe dissabores e aborrecimentos.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ex positis
, julgo procedente o pedido inicial. Decreto a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel descrito na inicial, determinando o retorno das partes ao status quo ante. Determino, ainda, a restituição dos valores despendidos pela autora, com exceção da comissão de corretagem, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes pela parte requerente, o qual deverá ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir dos desembolsos, acrescido da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2o, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações. (sic. Id. 219169671 – pág. 13/14).

Contra essa decisão se insurge
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda.
pretendendo a reforma da sentença apelada, no tocante a condenação ao pagamento do dano moral, como, também, da cláusula penal
.

Como visto, a Recorrente
sustenta a impossibilidade de
a pagamento do dano moral, haja vista que
o mero atraso na obra e insuficiente a justificar a configuração do dano moral indenizável, na medida em que não se trata de dano
in re ipsa.

Salienta, ainda, que não se deve cumular o pagamento da
cláusula penal com outros encargos como a indenização por danos morais.

Colhe-se do caderno processual, que a questão deve ser analisada à luz do
Código de Defesa do Consumidor, visto que se trata de uma relação de consumo clássica, pois presente a figura do consumidor e fornecedor, previstas, respectivamente, nos artigos 2
o
e 3
o
, deste diploma legal,
in verbis
:

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a p
arte demandante é hipossuficiente na relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos moldes do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando, detidamente, os autos constato, que é incontroverso nos autos que descumprimento do prazo contratual por diversas vezes para a entrega do empreendimento por culpa da Apelante.

Desta feita, escorreita a sentença que declarou a rescisão do contrato entabulado entre as litigantes, bem como determinou a restituição dos valores despendidos pela promitente compradora, uma vez que houve atraso na entrega do imóvel.

Nesse sentido, é o entendimento que tem prevalecido neste Sodalício. Confira:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver as parcelas pagas. O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório. (TJMT. RAC 10286938720208110003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Dirceu dos Santos. Julgamento: 13/07/2022. Publicação: 18/07/2022).

No que se refere a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é crucial lembrar que a indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.

In casu
, embora concisa, a sentença apelada a respeito do dano moral, não padece de nulidade, na medida em que revelam de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

Desse modo, entendo que está caracterizado o dano moral decorrente de atraso injustificado de entrega de empreendimento residencial no prazo avençado, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo porque o atraso foi de anos.

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais
na importância fixada na sentença, de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, estando fundamentada de acordo com o caráter pedagógico da sanção negativa e a função compensatória da reparação.

No que tange a alegação de
não se deve cumular o pagamento da
cláusula penal com outros encargos como a indenização por danos morais, tem-se que não deve prosperar, uma vez que o STJ
, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que a
cláusula penal
moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua
cumulação
com lucros cessantes (Tema/STJ no 970).

Nota-se, portanto, que os danos morais, não se confunde com os danos matérias, já que estes visam
os prejuízos efetivamente sofridos (
danos
emergentes), bem como valores que pessoa deixou de receber (lucros cessantes).

Entrementes, o dano moral
configura
quando há um prejuízo íntimo tão grande que gera um sofrimento interno insuportável
causado por terceiro.

Sobre a possiblidade dessa cumulação este Tribunal de Justiça já se pronunciou. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – ATRASO NA ENTREGA – PRELIMINAR DE CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA - REJEITADA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA - RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – MULTA DIÁRIA – INAPLICABILIDADE – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC –
ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL SOB PENA DE BIS IN IDEM – DESCABIMENTO - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Uma vez que a insurgência recursal não se questiona a restituição das parcelas pagas, pois aborda outros pontos que justificam o julgamento colegiado, não há que falar em não conhecimento do recurso por violação ao enunciado da Súmula n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há que falar em inovação recursal quando ausente a apresentação de novos argumentos ou teses que não tenham sido discutidos anteriormente perante o Juízo a quo.

O atraso na entrega de imóvel, configurando descumprimento contratual por parte do vendedor, enseja a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, inclusive a comissão de corretagem, devidamente corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso. Inteligência da Súmula n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça.

É inaplicável a imposição de multa diária (astreintes) nas obrigações de pagar quantia certa, devendo o credor valer-se de outros procedimentos para o recebimento do valor devido. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.324.029/MG).

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal, não ocasiona “bis in idem” sua cobrança juntamente com a restituição dos valores pagos pelo consumidor.

A frustração na expectativa de aquisição do imóvel, por culpa exclusiva do vendedor e em atraso considerável, gera o direito à indenização por danos morais, configurados quando há considerável abalo psicológico e frustração de um bem essencial como a moradia.

O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais deve ser mantido, por estar em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com as finalidades reparatória e pedagógica.

A tutela de urgência concedida por sentença, que determinou a abstenção de novas cobranças pelo vendedor sob pena de multa diária, deve ser afastada por ausência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, uma vez que tutela mera expectativa de direito e pré-julgamento de comportamento futuro e incerto de sujeito de direito.

(N.U 1024212-76.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da condenação, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024